Tribunal: TJDFT
Processo: 0700967-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de requerimento formulado por Paraíso Comércio Varejista de Cosméticos Ltda. – ME, juntado no Id 25969313, para que o feito seja chamado a ordem, com a finalidade de determinar o retorno ao juízo a quo. Alega que não ocorreu a publicação do pronunciamento judicial que decidiu os embargos de declaração por ela opostos e isto inviabilizou a interposição do recurso que pretende manejar. Menciona que a secretaria do juízo a quo reconheceu o equívoco na remessa precipitada do processo para a segunda instância e o informou ter solicitado os autos para adoção das providências pendentes. É o relatório do necessário. Decido. Verifico que após a prolação da sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos pela requerente, ora apelada (Ids 25424860 e 25424864), sobreveio ato ordinatório que determinou a apresentação de contrarrazões à apelação interposta pelo Distrito Federal (Id 25424865 e 25424866) e, em seguida, após a juntada da referida resposta ao recurso interposto pela parte requerida, ora apelante (Id 25424869), os autos foram remetidos para a distribuição na segunda instância (Id 25424870). É certo que a sentença de rejeição dos embargos de declaração não foi disponibilizada no DJe, todavia não se pode ignorar que a requerente, ora apelada, tomou conhecimento de seu teor por ocasião da vista para oferecimento de contrarrazões à apelação interposta pelo Distrito Federal. Embora a secretaria do juízo a quo tenha se equivocado ao deixar de enviar o pronunciamento sentencial para divulgação no DJe, nenhuma nulidade causou no processo, muito menos ao contraditório e à ampla defesa pela apelada, ora requerente. Ciente de todo o processado na ocasião em que à requerente, ora apelada, foi concedida vista para oferecimento de contrarrazões pelo prazo de 15 (quinze) dias úteis, poderia, se o desejasse, interpor recurso contra a sentença que lhe foi parcialmente favorável no mesmo prazo concedido para responder à apelação, seja de forma independente, seja de maneira adesiva, consoante o art. 997, § 1o, do CPC. Nenhuma ressalva a requerente, ora apelada, fez na ocasião em que ofereceu as contrarrazões à apelação do Distrito Federal, para que lhe fosse assegurada a devolução do prazo para interposição de apelação como recurso independente, muito menos arguiu dificuldade insuperável para aderir ao recurso respondido. O requerimento tardio de chamamento do feito à ordem não merece acolhimento, porque a requerente, ora apelada, perdeu a oportunidade para arguir a irregularidade da tramitação processual na primeira oportunidade em que lhe foi assegurado para se manifestar nos autos, de maneira que ocorreu a preclusão, nos termos do art. 278 do CPC. Prejuízo não houve para a requerente, ora apelada, senão aquele derivado de seu próprio comportamento de haver deixado de interpor a apelação ou o recurso adesivo na oportunidade em que tomou conhecimento de todo o processado, quando então pôde apresentar o recurso para perseguir situação mais vantajosa. Trago à colação os seguinte julgados em que a questão jurídica foi apreciada: (...) 1. A realização de carga dos autos pelo patrono da parte recorrida enseja a ciência inequívoca da decisão de abertura do prazo para contrarrazões, deflagrando, a partir daí, o cômputo do prazo de resposta, independentemente de posterior publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Nesse toar, se as razões de contrariedade não foram protocolizadas dentro desse interstício temporal, não se conhece dos argumentos lançados pela parte apelada, em face da preclusão temporal. (...) 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 678892, 20100111673428APC, Relator: ALFEU MACHADO, , Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2013, publicado no DJE: 27/5/2013. Pág.: 65) (...) 2. Não há que se falar em qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pois o acórdão embargado apreciou toda a demanda, indicando de forma clara e precisa os motivos e fundamentos que a embasam, tendo entendido que não foi demonstrada a ocorrência de prejuízos decorrente da suposta nulidade de intimação, bem como pela ausência de impugnação em momento oportuno. 3. Também não há que se falar em premissa equivocada, pois, independentemente do pedido de publicação em nome exclusivo de determinado advogado, tal fato não alteraria a conclusão do julgado, já que tal advogado não tinha procuração nos autos, a parte foi pessoalmente intimada para efetuar o pagamento na fase de cumprimento de sentença, por isso caracterizada a preclusão, e que não houve comprovação dos prejuízos sofridos. 3.1. A apresentação de contestação na ação originária e a intimação pessoal da embargada para efetuar o pagamento na fase de cumprimento de sentença, antes da realização do bloqueio e penhora de valores, evidenciam a ausência de prejuízos pois foram assegurados os princípios da ampla defesa e do contraditório. (...) 5. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1334848, 07441020220208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esse motivo, com fulcro no art. 283, parágrafo único, do CPC, nenhuma invalidade se reconhece para que se possa chamar o feito à ordem. Desse modo, inviável o retorno dos autos ao juízo de origem, para publicar a sentença nos embargos de declaração no DJe com a única finalidade de devolver prazo para a interposição de apelação, que não foi apresentada oportunamente pela requerente, ora apelada, sem justificativa, quando obteve acesso irrestrito a todo o processado para oferecimento de contrarrazões à apelação interposta pelo Distrito Federal. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o requerimento formulado pela apelada na petição catalogada no Id 25969313. Verifico que a apelada, em contrarrazões, suscitou preliminar obstativa da cognição de questões debatidas pelo Distrito Federal como preliminares na apelação. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[3], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte apelante oportunidade para se pronunciar sobre a questão desfavorável ao pleito recursal no prazo de 10 (dez) dias úteis, em razão da prerrogativa processual da contagem em dobro dos prazos para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;